Tribunal: TJMT
Processo: 1027283-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027283-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE CAMPOS DE SA - CPF: 051.825.181-02 (RECORRENTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027283-57.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S/A

Recorrida(s):

Regiane Campos de Sá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 455,56, disponibilizado em 20.09.2020 e a empresa afirma se tratar de débito oriundo da aquisição de telefone fixo, cabia a reclamada comprovar através de contrato assinado ou áudio da autora em contato com a central de relacionado, ou ainda qualquer outro meio de prova, que o serviço foi efetivamente utilizado pela consumidora, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.”.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

5. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ser a única inscrição em nome do autor.

6. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 455,46 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cino mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Por consequência, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos..”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022